Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-91.2020.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000861-91.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLAYTON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 175.430.408-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE CRISTINA PEREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 381.062.088-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ACESSÓRIA À CONDENAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação à vítima. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, alegando que o prazo prescricional transcorreu entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se, tendo transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva e, consequentemente, a extinção da punibilidade, bem como a exclusão da obrigação de indenização à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena definitiva aplicada foi de 3 meses de detenção, o que, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos. Considerando que a denúncia foi recebida em 22/11/2020 e a sentença condenatória foi prolatada em 22/11/2024, verifica-se o transcurso de 4 anos, superior ao prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110, §1º, do CP), sendo o termo inicial a data do recebimento da denúncia. Tendo a acusação se conformado com a sentença, não houve recurso ministerial, aplicando-se o entendimento consolidado pela Súmula nº 146 do STF: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."

Quanto à indenização pecuniária fixada em favor da vítima, a jurisprudência reconhece que, tratando-se de efeito secundário da condenação penal, ela não subsiste quando ocorre a extinção da punibilidade, pois a reparação possui natureza acessória e depende da manutenção da condenação criminal. Assim, com a extinção da punibilidade, a obrigação de indenizar também se extingue.

Diante do reconhecimento da prescrição retroativa, impõe-se declarar a extinção da punibilidade, alcançando a condenação pecuniária por força da sua natureza acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e declarar extinta a punibilidade, afastando-se também a condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando o prazo prescricional transcorre entre o recebimento da denúncia e a sentença, considerando a pena aplicada.

A indenização pecuniária imposta como efeito da condenação penal possui natureza acessória e não subsiste quando ocorre a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 112, I; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 146; STJ, HC 475.039/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/11/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Clayton Moreira Rodrigues,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou às sanções do artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação à vítima.

O turno defensivo, em suas razões pretende o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sendo que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior ao necessário para a materialização da prescrição, razão pela qual pugna pela extinção da punibilidade.

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público protesta provimento do reconhecimento da prescrição, porém também pelo pagamento da indenização à vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Mara, manifestou pelo
provimento do recurso
, assim ementando:

“
Recurso de apelação criminal. Crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º do CP). Irresignação defensiva. Razões de apelação: Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sendo que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior ao necessário para a materialização da prescrição, razão pela qual pugna pela extinção da punibilidade. Procedência. No caso concreto, o Apelante foi condenado à pena definitiva de 03 (três) meses de reclusão, ensejando prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, VI, do CP. Nesse sentido, considerando que a denúncia foi recebida em 22/11/2020 e a sentença condenatória foi prolatada em 22/11/2024, verifica-se o transcurso de 4 (quatro) anos, suficientes para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Extinta a punibilidade pela prescrição, inexiste fundamento para a manutenção do valor fixado a título de reparação de danos à vítima, pois tal indenização possui natureza acessória à condenação penal e não pode subsistir isoladamente. Pelo provimento recursal.
" (sic)

É o relatório.

VOTO RELATOR

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA E NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA À VÍTIMA.

O turno defensivo, em suas razões, prostesta pelo reconhecimento da prescrição retroativa em favor do réu/apelante, bem como o não pagamento da indenização fixada em favor da vítima.

Analisando os autos, observo que o apelante possui razão em suas considerações.

O apelante/réu foi condenado à pena de 03 (três) meses de reclusão, por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar.

Considerando-se os marcos processuais do recebimento da a denúncia foi recebida em 22/11/2020 (id. 267733777) e a sentença condenatória foi prolatada em 22/11/2024 (id. 267733028), verifica-se o transcurso de 04 (quatro) anos, suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal, vislumbrando-se ainda que se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Não tendo sido interposto recurso pela acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme a regência dos arts. 110, §1º

e 112, inciso I, ambos do Código Penal:

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória.

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(...)

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.”

No mesmo sentido é a orientação da Súmula nº. 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Desta feita, tendo em vista que o Apelante fora condenado ao cumprimento de pena de 03 (três) meses, pela regra do art. 109, VI, do CP, a pena em concreto prescreve em 03 (três) anos.

A declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal impõe-se na espécie, razão pela qual opera-se a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fulcro no art. 107, IV do Código penal.

Quanto a manutenção do pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos causados pelas infrações à vítima, entendo que a referida indenização tem o mesmo destino, visto que essa indenização tem natureza acessória à condenação penal.

Assim, se a punibilidade do crime se extingue pela prescrição, não há condenação, e, consequentemente, não há base para fixação desse valor mínimo de indenização no âmbito penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao

recurso defensivo, para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva da pena na modalidade retroativa
em favor de
Clayton Moreira Rodrigues
, sendo a indenização pecuniária fixada em favor da vítima, alcançada pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025